Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-96.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA. AUSÊNCIA DE OITIVA INFORMAL DE ADOLESCENTE. PRESCINDIBILIDADE.
1. O art. 198 do ECA dispõe que os recursos afetos à Justiça da Infância e da Juventude são regidos pelas normas do Código de Processo Civil, inclusive, para os feitos relativos a atos infracionais análogos a crime, sendo cabível o recurso de apelação contra decisão que rejeita a representação.
2. É prescindível a oitiva informal prévia do adolescente para o oferecimento da representação, quando o Ministério Público entender que os elementos acostados aos autos são suficientes para a formação de seu convencimento sobre a materialidade e a autoria do ato infracional.
3. Segundo enunciado no 25 da Súmula deste TJDFT a "prévia oitiva informal de adolescente não é condição de procedibilidade para o oferecimento de representação no processo de apuração de ato infracional".
4. Preliminar rejeitada.
5. Recurso provido.